Tribunal: TJMT
Processo: 1001570-94.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001570-94.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA - CPF: 025.420.741-35 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS - CPF: 026.651.301-81 (APELANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (ASSISTENTE), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (ASSISTENTE), VALDICEIA NUNES VIEIRA (ASSISTENTE), THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS - CPF: 026.651.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTERICA MILIONARIA LTDA - CNPJ: 03.974.489/0001-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO TENTADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO RÉU – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – CRIME QUALIFICADO E REITERAÇÃO DELITIVA – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULTIRREINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em desclassificação de tentativa de furto qualificado para tentativa de furto simples uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas.

Embora seja recomendável a realização de perícia para a comprovação do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite que, em determinadas situações, a qualificadora pode ser reconhecida com base em outros elementos de prova, especialmente quando as circunstâncias do crime não permitem a realização do exame pericial ou quando os vestígios desaparecem em razão da necessidade de imediata reparação do local.

A qualificadora do concurso de agentes resta evidenciada quando dois ou mais agentes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, praticam o delito, sendo comprovada no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do próprio réu.

O princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, especialmente quando o agente é multirreincidente, circunstâncias que evidenciam maior periculosidade da ação e intenso desvalor da conduta.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, bem como para a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é multirreincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; b) o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, por falta de comprovação efetiva; c) a desclassificação para o crime de furto tentado simples; d) a aplicação do princípio da insignificância; e) a readequação da dosimetria da pena; e f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação. Furto qualificado tentado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes. Condenação. Irresignação defensiva. I) Pleito de desclassificação para o delito de furto simples tentado. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. II) Pedido de afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Impossibilidade. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes pode ser comprovado por outros meios de prova. III) Pretendida aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Reprovabilidade da conduta. Reiteração delitiva. IV) Requer a readequação da dosimetria da pena. Improcedência. Presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Compensação parcial da reincidência com a atenuante da confissão. Multirreincidência. V) Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos previstos em lei. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Fagner Urives de Arruda
contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória:

“[...] Consta dos autos citados que, no dia 12.4.2020, de madrugada, a Polícia Militar recebeu no grupo de whatsapp denominado “guardião comercial do Coxipó” comunicação da Sra. Valdiceia, dando conta de que estaria vendo nas câmeras de vigilância da Lotérica Milionária, de sua propriedade, indivíduos tentando adentrar o estabelecimento para praticar furto.

Uma equipe de policiais se deslocou para o referido local (Avenida Fernando Correia da Costa, Jardim Alencastro, nas dependências do Posto Manacá) e ali chegando visualizou duas pessoas que já estariam no telhado do estabelecimento, iniciando crime de furto qualificado.

Os policiais deram voz de prisão aos dois ladrões, os quais foram em seguida identificados como sendo os denunciados CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA e THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS, os quais já haviam separado os diversos objetos descritos a fl. 23, só não conseguindo subtraí-los definitivamente para si graças à pronta ação policial.

O crime foi cometido mediante escalada e em concurso de agentes.

Em face do exposto, denuncia CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA e THIEGO DANIEL DA SILVA MARTINS como incursos no art. 155, §4º, incisos I e IV do CP, c/c o art. 14, II, do mesmo estatuto.

Encerrada a instrução processual penal, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos constantes na denúncia, para condenar o recorrente Carlos Fagner Urives de Arruda pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

“Para o crime imputado ao réu, narrados na denúncia, o Código Penal estabelece:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 14, II - Tentativa:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n.º 2020.93728 (id. 39069298), transcreve-se:

A guarnição da viatura 2059 recebeu, via grupo de WhatsApp 'Guardião Comercial do Coxipó', no telefone funcional, a informação de que a Sra. Valdiceia, proprietária da Lotérica Milionária, estava visualizando em tempo real, através das câmeras de monitoramento interno, dois indivíduos nos fundos da lotérica, mexendo nas câmeras de segurança. Diante disso, a guarnição, juntamente com a viatura da subárea 04, deslocou-se até o local. Ao chegarem, ouviram barulhos vindos do telhado da lotérica. Nesse momento, a guarnição verbalizou para que os indivíduos saíssem do local pelo telhado do Posto Manacá. Foi dada ordem para que descessem do telhado, mas os dois indivíduos saíram correndo. Após novas ordens, os suspeitos resolveram descer, sofrendo quedas devido à dificuldade de descida. Em seguida, foram abordados e identificados como Carlos e Thiego. A guarnição fez contato com a Sra. Valdiceia, proprietária da lotérica, que compareceu ao local. Após a varredura do telhado, foram encontrados os seguintes objetos vinculados à ação: uma manta de alumínio, uma chave de fenda, um alicate de corte, uma caixa de luvas, fita adesiva e dois recipientes plásticos com pedaços de manta colados com a fita, além de danos no telhado de zinco da lotérica. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro do ocorrido e demais providências. O suspeito Thiego foi entregue sem lesões corporais, enquanto o suspeito Carlos apresentava arranhões no rosto, cotovelo esquerdo e joelho esquerdo.

A materialidade do delito está amplamente comprovada, especialmente pelo Boletim de Ocorrência n.º 2020.93728 (ID 39069298), que registra a atuação policial que impediu a consumação do furto, com o flagrante dos réus no telhado do estabelecimento, e a subsequente apreensão de diversos objetos nitidamente destinados à empreitada criminosa.

Esses elementos foram devidamente corroborados pelo auto de apreensão de ID 39069299 e pelas declarações firmes e coerentes da vítima e da testemunha em juízo.

A vítima, Valdiceia Nunes Vieira, confirmou que, a partir das imagens das câmeras de segurança, visualizou dois indivíduos tentando adentrar na lotérica, acionando prontamente a Polícia Militar, que conseguiu deter os autores ainda sobre o telhado, impedindo a invasão ao interior do local.

Ela declarou, em juízo, que acompanhou em tempo real pelas câmeras de segurança e viu os dois indivíduos no telhado. Sustentou que eles chegaram a danificar o telhado, na tentativa de ingressar na Casa Lotérica.

A testemunha Jovanil Jose Teixeira Silva, policial militar, afirmou em juízo que participou da ocorrência de tentativa de furto e, ao chegar no local, percebeu um barulho no telhado. Relatou que viramos os dois indivíduos correndo lá em cima e que um deles caiu e deram voz de prisão para os dois. Esclareceu que a dona da lotérica foi chamada e permitiu o acesso. Fizeram uma varredura no telhado e encontraram uma manta térmica, chave de fenda, alicate, fita adesiva e luvas e constataram que o telhado estava danificado.

O réu, Carlos Fagner Urives de Arruda, em interrogatório, confessou a prática delitiva conforme narrada na denúncia, afirmando que tentou furtar uma lotérica junto com outro rapaz chamado Diego. Mencionou que entraram por um terreno baldio e subiram no telhado, mas foram surpreendidos pela polícia antes de conseguir levar qualquer coisa. Relatou que usaram uma chave de fenda, mas negou que quebraram alguma coisa. Disse estar arrependido e que atualmente trabalha, tem filhos e residência fixa, desde então não tem se envolvi com crimes.

A versão do réu, embora aponte para uma menor participação, encontra-se desmentida pelas demais provas dos autos, que demonstram, inclusive, danos no telhado do estabelecimento e o uso de instrumentos próprios para a prática delituosa. A apreensão de objetos como manta térmica, chave de fenda, fita adesiva e luvas (conforme auto de apreensão de ID 39069299) evidencia o preparo para o crime, o qual somente não se consumou pela pronta intervenção policial, caracterizando a tentativa punível.

A execução do crime teve início com a escalada ao telhado, o preparo dos instrumentos e a movimentação para violar o patrimônio. A frustração do intento pela ação policial apenas reforça o caráter tentado da infração penal.

Não há falar em crime impossível, uma vez que a vigilância existente no local não eliminava por completo o risco de consumação do delito, sendo a prisão dos réus fruto da atuação eficaz da polícia, não de uma impossibilidade objetiva.

Também não prospera a alegação de ausência de laudo pericial para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo. O conjunto probatório — especialmente o relato das testemunhas presenciais e o boletim de ocorrência — descreve os danos ao telhado da lotérica e a utilização de instrumentos aptos ao rompimento.

Quanto ao princípio da insignificância, este não se aplica ao caso. Mesmo se tratando de tentativa, a conduta revela periculosidade social, reprovabilidade da conduta e dolo intenso, tudo agravado pelo histórico criminal do réu, que ostenta três condenações transitadas em julgado, conforme narrado pelo Ministério Público e não impugnado pela defesa.

Diante disso, JULGO PROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, com o fim de CONDENAR o réu CARLOS FAGNER URIVES DE ARRUDA pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, II, todos do Código Penal.”
(Id. 281641619)

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado tentado estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência nº 2020.93728, pelo termo de exibição e apreensão, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e pela vítima, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, além da confissão do próprio apelante.

A vítima Valdiceia Nunes Vieira confirmou em juízo que, através das câmeras de segurança, visualizou dois indivíduos no telhado da lotérica de sua propriedade, tentando adentrar no estabelecimento. Diante disso, acionou a Polícia Militar, que conseguiu deter os autores ainda sobre o telhado, impedindo a consumação do delito. Relatou, ainda, que os agentes chegaram a danificar o telhado na tentativa de ingressar na Casa Lotérica.

O Policial Militar Jovanil Jose Teixeira Silva, por sua vez, afirmou em juízo que, ao chegar ao local, percebeu barulhos vindos do telhado e visualizou dois indivíduos correndo. Após darem voz de prisão, os agentes desceram do telhado. Relatou que, com a autorização da proprietária, realizaram uma varredura no telhado e encontraram diversos instrumentos utilizados para a prática delitiva, como manta térmica, chave de fenda, alicate, fita adesiva e luvas, além de constatarem danos no telhado.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, admitindo que tentou furtar a lotérica juntamente com outro indivíduo, tendo subido no telhado do estabelecimento, mas foram surpreendidos pela polícia antes de conseguirem consumar o delito.

Portanto, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de furto qualificado tentado.

DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

O apelante sustenta que a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, em razão da ausência de laudo pericial que comprove o efetivo rompimento.

Sem razão o recorrente.

Embora seja recomendável a realização de perícia para a comprovação do rompimento de obstáculo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido que, em determinadas situações, a qualificadora pode ser reconhecida com base em outros elementos de prova, especialmente quando as circunstâncias do crime não permitem a realização do exame pericial ou quando os vestígios desaparecem em razão da necessidade de imediata reparação do local.

No caso em análise, verifica-se que o estabelecimento em questão é uma casa lotérica, local que, por sua natureza, não poderia permanecer com o telhado danificado à espera da realização de perícia técnica, sob pena de comprometer sua segurança e funcionamento.

Ademais, o conjunto probatório é robusto quanto à ocorrência do rompimento de obstáculo. A vítima afirmou categoricamente em juízo que os agentes chegaram a danificar o telhado na tentativa de ingressar na lotérica. O policial militar que atendeu a ocorrência também confirmou a existência de danos no telhado, além de terem sido apreendidos diversos instrumentos utilizados para a prática delitiva, como chave de fenda e alicate, que evidenciam a intenção de romper obstáculos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RÉU ENCONTRADO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, COM OBJETOS EM MÃOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COESOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 08 TCCR/TJMT – 2. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS – ELABORADO RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONTENDO FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE CORROBORA A PROVA DOCUMENTAL – 3. RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É improcedente o pedido de absolvição por carência de provas, se a materialidade do crime de furto tentado e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coesos prestados pelos policiais que efetuaram o flagrante delito, asseverando que o réu foi encontrado no interior da residência da vítima com os objetos em mãos, os quais merecem credibilidade e são dotados de idoneidade, conforme orientação pacífica neste Tribunal (Enunciado Orientativo n.º 08 TCCR/TJMT. 2.
Mostra-se inviável aventar a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo do exame de corpo de delito, há outros elementos de prova idôneos a demonstrar a configuração essa circunstância, notadamente o relatório investigativo formulado por investigador de polícia, no qual foi juntado fotografias do local do crime que demonstram o arrombamento/rompimento, aliado a prova testemunhas produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.
(N.U 1003801-22.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (destacou-se)

Portanto, ainda que não tenha sido realizado laudo pericial específico, as provas testemunhais e circunstanciais são suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, justificando a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES

O apelante também questiona a qualificadora do concurso de agentes, alegando ausência de comprovação efetiva da colaboração e unidade de desígnios entre os supostos agentes.

O argumento não merece prosperar.

A qualificadora do concurso de agentes resta evidenciada quando dois ou mais agentes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, praticam o delito. No caso em tela, a prova dos autos é inequívoca quanto à participação de dois indivíduos na empreitada criminosa.

A vítima Valdiceia Nunes Vieira afirmou categoricamente que visualizou, através das câmeras de segurança, dois indivíduos no telhado da lotérica. O Policial Militar Jovanil Jose Teixeira Silva também confirmou que, ao chegar ao local, visualizou dois indivíduos no telhado, tendo dado voz de prisão a ambos.

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou que tentou furtar a lotérica juntamente com outro indivíduo, o que confirma a existência do concurso de agentes.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONCURSO FORMAL –– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA CONCORRÊNCIA DE DOIS AGENTES NO CRIME – IRRELEVÂNCIA DA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS – ÚNICA CONDUTA QUE RESULTOU PREJUIZO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – RECURSO DESPROVIDO.
A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo resta configurada quando comprovada a participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, sendo irrelevante para sua caracterização a identificação de todos os envolvidos, bastando que esteja demonstrada a pluralidade de agentes e a divisão de tarefas na execução do delito.
Configura-se o concurso formal próprio quando, mediante uma única ação, o agente pratica crimes de roubo contra vítimas diferentes, atingindo patrimônios distintos, ainda que apenas um dos delitos tenha se consumado, enquanto o outro tenha permanecido na forma tentada por circunstâncias alheias à vontade do agente. No caso concreto, o apelante, em concurso de pessoas, mediante uma só ação, tentou subtrair o celular de uma das vítimas, não conseguindo consumar o delito em razão da resistência oferecida, e subtraiu efetivamente o aparelho celular da segunda vítima, caracterizando dois crimes de roubo em concurso formal. (N.U 0006145-13.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

A atuação conjunta dos agentes no telhado da lotérica, com a utilização de instrumentos para a prática do crime, evidencia a divisão de tarefas e a unidade de desígnios, elementos suficientes para a caracterização da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO SIMPLES

Diante da manutenção das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto tentado simples.

As provas dos autos demonstram de forma inequívoca que o apelante, em concurso com outro indivíduo, tentou subtrair bens da lotérica mediante rompimento de obstáculo, configurando o delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que se trata de tentativa frustrada de furto, em que nada foi subtraído, tampouco houve prejuízo material à vítima.

O argumento não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica.

No caso em análise, não estão presentes os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância.

Primeiramente, a conduta do apelante revela elevada reprovabilidade, tendo em vista que o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, circunstâncias que demonstram maior periculosidade da ação e intenso desvalor da conduta.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o apelante é multirreincidente, ostentando três condenações com trânsito em julgado, o que evidencia sua persistência na prática de condutas delituosas e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT DO CP – RECURSO MP E DEFESA – PRETENSÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE EM CONDUTA CRIMINOSA - MULTIREINCIDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS – PROVAS TESTEMUNHAIS - RECURSO PROVIDO. As declarações da vítima e os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de receptação. As declarações da vítima e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.
Verificada a habitualidade na prática de condutas delitivas, no que se refere a delitos patrimoniais, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o princípio invocado jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade.
A prova pericial não é o único meio para comprovar a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, podendo ser suprimida por outros meios, como na presente hipótese, pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

(N.U 0000430-49.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva e a prática de crime qualificado são circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da insignificância, ainda que se trate de crime tentado.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância no caso em tela.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante questiona a dosimetria da pena, alegando fundamentação genérica na primeira fase e ausência de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Sem razão o recorrente.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade do apelante, considerando que a prática do crime foi meticulosamente planejada e executada em conjunto com outro agente, com o uso de instrumentos destinados à subtração de bens e escalada para ingresso no estabelecimento, revelando conduta reprovável que ultrapassa a normalidade do tipo penal.

Também valorou negativamente os antecedentes, tendo em vista que o apelante é multirreincidente e ostenta três condenações com trânsito em julgado, sendo uma delas considerada como maus antecedentes.

A fundamentação utilizada pelo magistrado para exasperar a pena-base é idônea e concreta, baseada em elementos específicos do caso, não havendo que se falar em fundamentação genérica.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, em razão das duas condenações com trânsito em julgado, e a atenuante da confissão espontânea. Considerando a multirreincidência do apelante, o magistrado realizou a compensação parcial entre a agravante e a atenuante, majorando a pena em 06 (seis) meses.

A compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos casos de multirreincidência, está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585, que estabelece:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Portanto, a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e proporcional, não merecendo reparos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, o apelante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que a negativa de substituição foi baseada unicamente na multirreincidência, sem análise concreta da conduta e das condições pessoais.

O argumento não merece acolhimento.

O artigo 44, inciso II, do Código Penal estabelece como requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que o réu não seja reincidente em crime doloso.

No caso em análise, o apelante é multirreincidente, ostentando três condenações com trânsito em julgado, o que, por si só, já impediria a substituição da pena.

Ademais, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a negativa de substituição, considerando não apenas a reincidência do apelante, mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Fagner Urives de Arruda
, mantendo incólume a sentença em seus devidos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025